Tribunal: TJDFT
Processo: 0745485-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745485-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA e TESE – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA contra a decisão (id 52696369), proferida nos autos da Recuperação Judicial no 0705697-75.2022.8.07.0015, que, dentre outros temas, indeferiu o pedido de prorrogação da realização da Assembleia Geral de Credores. Em suas razões, as agravantes/recuperandas, narram, em suma, que por ordem do juízo a quo o administrador judicial designou as datas para a realização da Assembleia Geral de Credores para os dias 14/11/2023 em 1a convocação e 21/11/2023 em 2a convocação. Todavia, aduzem a necessidade de prorrogação para 19/02/2024 em 1a convocação e 26/02/2024 em 2a convocação, sob o argumento que estão encontrando óbice na resolução de alguns trâmites judiciais o que pode acabar prejudicando a aprovação da referida assembleia. Enfatizam que não se trata de pedido protelatório, pois cumpriram todos os prazos legais e inexiste indícios de que tenham contribuído para o prolongamento desnecessário da recuperação judicial. Defendem ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano pela possibilidade de penhora indevida dos seus bens. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para que seja redesignada a data da Assembleia Geral de Credores. Preparo regular (ids 52696360 e 52696361). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra a verossimilhança das alegações em relação a necessidade de adiamento da data previamente designada para a realização da Assembleia de Geral de Credores, uma vez que as agravantes sequer especificaram motivo relevante para tal medida excepcional, não se prestando meras alegações genéricas de enfrentamento de problemas relacionados a trâmites judiciais. Ademais, já decorreram mais de 10 meses da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial (id 52696363), sendo desarrazoado mais prorrogação em violação ao prazo 150 dias previsto no artigo 56, §1o, da Lei n.o 11.101/2005. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação para contrarrazões, ante a ausência de parte adversa. À d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora